Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL E ABSOLUTA. RESOLUÇÃO 11/2012. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO CAUTELAR AO PROCESSO EXECUTIVO ANTERIORMENTE AJUIZADA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E FUNCIONAL DO JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL (SUSCITADO).
1. Segundo disposto pela Resolução 11, de 2 de julho de 2012, a competência das varas especializadas em execução de títulos extrajudiciais na Circunscrição Judiciária de Brasília para processar e julgar as execuções de títulos extrajudiciais, dos embargos do devedor, dos embargos de terceiro, de cautelares, de processos incidentes, de incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais, e das ações decorrentes da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem), ostentam natureza absoluta e funcional, que não se modifica em razão da conexão ou da continência.
2. Excluem-se da competência funcional do juízo especializado ações de conhecimento. Precedentes TJDFT.
3. Conflito negativo conhecido. Declarada a competência do juízo da Vara Cível (suscitado).